Tribunal: TJBA
Processo: 8067223-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067223-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAYMUNDO FAGNER DOREA

Advogado(s)
:
GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, ALINE MARQUES ALMEIDA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada por motorista de aplicativo visando ao restabelecimento de seu cadastro na plataforma. O agravante alegou desativação arbitrária da conta, sustentando violação ao contraditório prévio e prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há probabilidade do direito a justificar, em sede de cognição sumária, o restabelecimento do cadastro do motorista;
(ii) se está configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação que autorize a concessão da tutela de urgência;
(iii) se a suspensão imediata do perfil, com contraditório posterior, mostra-se compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A tutela recursal de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano (arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). A reversibilidade da medida também deve ser observada (§3º do art. 300).

4.

O agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar, de plano, a arbitrariedade da desativação do perfil, tratando-se de controvérsia que demanda análise aprofundada de fatos e termos contratuais.

5.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível a suspensão imediata do perfil de motorista diante de indícios de conduta grave, com contraditório posterior, a fim de resguardar a segurança dos usuários da plataforma (REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024).

6.

Precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA reafirmam a natureza civil-contratual da relação entre motorista e plataforma, reconhecendo a autonomia privada para o desligamento unilateral e a excepcionalidade da reativação compulsória em sede de tutela de urgência.

7.

Não demonstrado o perigo de dano irreparável, pois o prejuízo econômico alegado não caracteriza risco grave capaz de justificar medida liminar para restabelecimento imediato do vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Agravo de Instrumento desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Teses de julgamento:

1.

A reativação liminar do cadastro de motorista de aplicativo somente é admissível quando demonstrada, de modo inequívoco, a arbitrariedade da desativação, o que não ocorre quando a controvérsia exige instrução probatória.

2.

O simples prejuízo financeiro não configura, por si só, perigo de dano irreparável apto a justificar tutela recursal de urgência destinada ao restabelecimento de vínculo contratual privado.

3.

É legítima a suspensão imediata do perfil de motorista em plataforma digital quando houver indícios de conduta grave, assegurando-se posterior contraditório, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.026, § 2º. LGPD, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 18.06.2024; TJBA, AI 8023465-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare P. Braga, j. 10.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8067223-42.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

RAYMUNDO FAGNER DOREA
,
e, como
AGRAVADA
,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.